Tribunal: TJSP
Processo: 2277648-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Agravante afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Agravante afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais - Recurso desprovido.